Tribunal: TJBA
Processo: 8141651-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8141651-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIANA DA CONCEICAO PEREIRA e outros

Advogado(s): JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: FABIANA DA CONCEICAO PEREIRA e outros

Advogado(s):JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de Repetição de Indébito e indenização por Danos Morais, declarou nulas as cláusulas de juros remuneratórios por abusividade, determinou a substituição das taxas contratadas pelas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN na época da contratação e autorizou a restituição simples ou compensação de eventual valor pago a maior. A sentença rejeitou o pedido de danos morais e fixou sucumbência recíproca. O banco insurgiu-se contra a aplicação do CDC, a revisão contratual e a restituição. A autora, por sua vez, buscou a condenação em danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir (i) se os juros remuneratórios pactuados nos contratos firmados entre as partes são abusivos e justificam a revisão contratual com restituição de valores; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em razão da cobrança de encargos abusivos, com impacto na redistribuição da sucumbência e dos honorários advocatícios.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas firmadas com instituições financeiras, conforme o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90 e a Súmula 297 do STJ.

A taxa de juros remuneratórios só é considerada abusiva quando significativamente superior à média de mercado apurada pelo BACEN no momento da contratação, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo).

No caso concreto, restou comprovado que os percentuais pactuados nos dois contratos sucessivos (6,57% a.m. e 5,99% a.m.) superam de forma relevante as respectivas taxas médias de mercado (4,28% a.m. e 4,19% a.m.), configurando abusividade e violação à boa-fé objetiva.

A abusividade justifica a revisão contratual, com substituição das taxas por aquelas praticadas pelo mercado à época, e autoriza a restituição simples de eventual valor cobrado a maior, conforme precedentes dos tribunais pátrios.

A abusividade dos encargos autoriza a revisão contratual e a restituição simples/compensação do indébito, não se extraindo, contudo, dano moral in re ipsa da controvérsia contratual, ausentes circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar lesão aos direitos da personalidade.

Mantida a improcedência do pedido indenizatório, preserva-se a sucumbência recíproca estabelecida na sentença.

DISPOSITIVO

Apelos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8141651-60.2023.8.05.000
1, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
FABIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambas as Apelações, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)